Tribunal: STF
Processo: RE 1358903
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guilherme Antonio Maluf interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 16) em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementados (eDoc n. 5 e 9):



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA. DEPUTADO ESTADUAL. ÁSSUNÇÃO AO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PERDA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1NCONFORMISMO DA DEFESA. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA A GARANTIA DO• FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA LIMITADA AOS CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM RAZÃO DAS FUNÇÕES. ENTENDIMENTO APLICÁVEL A TODAS AS AUTORIDADES PÚBLICAS ELENCADAS ' NO ART. 105, DA CF. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O PRIMEIRO GRAU MANTIDO. , RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Seguindo a mesma linha do Pretório Excelso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que só lhe compete• julgar originariamente as autoridades elencadas no art. 105, da CF nas hipóteses de crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    2. Nesse norte, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os delitos supostamente cometidos quando o denunciado, hoje Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ainda exercia mandato de Deputado Estadual. ,



    3. A restrição ao foro por prerrogativa de função é aplicável indistintamente a todo e qualquer agente público detentor dessa garantia. Assim, se o feito está na fase inicial e não há liame entre os crimes descritos na denuncia e o cargo atualmente ocupado pelo denunciado e muito menos com as funções dai derivadas, impõe-se a manutenção da ordem de remessa dos autos ao Juízo de primeira instância. 



    (Rec. Agravo Interno n. 36629/2019, desembargadora Rondon Bassil Dower Filho)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PERDA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NESTA CORTE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO AGRAVADAMANTIDA. OMISSÃO NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS. 



    Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619, do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo do embargante e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita. 



    (Rec. Emb. Declaração n. 72024/2019, desembargadora Rondon Bassil Dower Filho)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 73, § 3º, e 105, I, a, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido afastou o foro por prerrogativa de função do recorrente com os seguintes fundamentos:



    A par dessas premissas, verifica-se que no caso dos autos, desde 1 0 .3.2019, quando foi investido no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do nosso Estado, Guilherme Antônio Maluf passou a deter prerrogativa funcional no Superior Tribunal de Justiça, consoante leitura do disposto no art. 105, inc. 1, alínea a, da CF. 



    Por outro lado, segundo a denúncia, os delitos atribuídos a ele teriam sido cometidos entre 2015 e 2016, no exercício do mandato de Deputado Estadual (APPO n°. 128660/2017 — fls. 2 a 114), período muito anterior à investidura no cargo que atualmente ocupa.



    Diante desse quadro e tomando como norte a interpretação jurídica conferida pelos Tribunais Superiores — restritiva do foro' de prerrogativa de função —, é fácil perceber que falece ao Superior Tribunal de Justiça competência para processar e julgar a ação penal em debate, seja porque os delitos atribuídos ao denunciado não foram cometidos no exercício do cargo atual, seja porque eles não guardam relação alguma com as funções daí derivadas. 



    Nesse norte, uma vez demonstrada a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda, o pedido recursal de remessa dos autos à Corte Superior deve ser afastado, haja vista que a decisão de qualquer dos seus Ministros fatalmente culminaria, por tudo o que foi exposto nas linhas acima, na mesma solução que ora se ataca: declínio de competência e consequente envio dos autos ao Juízo de primeiro grau. 



    Observo que que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937-QO/RJ, Relator o ministro Roberto Barroso, ao se debruçar sobre o tema da prerrogativa de função, realizou uma interpretação restritiva da prerrogativa de foro e fixou as seguintes teses:



    (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.



    Em mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A AUTORIDADES QUE POSSUAM MANDATO ELETIVO E PRERROGATIVA DE FORO. HIPÓTESES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO POR SIMETRIA AO QUE PREVÊ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO QUE FORA DECIDIDO NA ADI 2.553/MA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. Com isso, este TRIBUNAL acabou por imprimir interpretação mais restritiva à extensão da cláusula constitucional de prerrogativa de foro em relação ao entendimento até então adotado. A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se às demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro.



    2. No caso dos autos, trata-se de ação penal em que se apura a suposta prática do crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, do CP, imputado ao ora recorrente (e outros) quando este ocupava o cargo de Secretário de Obras do Estado de Roraima. Portanto, em que pese na ocasião do oferecimento da denúncia ocupasse o cargo de Deputado Estadual, na época em que ocorridos os fatos denunciados, o ora recorrente ocupava cargo diverso no executivo estadual (Secretário de Obras).



    3. Dessa forma, tratando-se de fatos ocorridos em período anterior à época em que foi Deputado Estadual, e em cargo que não era (e nem é) mais ocupado pelo ora recorrente, o afastamento da incidência do foro por prerrogativa de função, nos termos do decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937, é medida que se impõe.



    [...]



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.322.140 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    III O fato de o suposto ilícito não ter sido praticado em razão do mandato eletivo afasta o foro por prerrogativa de função, nos termos da questão de ordem resolvida pelo Plenário do STF na AP 937-QO/RJ.



    (ARE 1.220.641 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Para além disso, vale citar decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli no ARE 1.316.564, que, em caso fronteiriço, também envolvendo controvérsia relativa ao foro por prerrogativa de função de Conselheiro de Contas denunciado por crime cometido quando exercia a função de Deputado Estadual. Transcrevo, no ponto, fragmento de referida decisão:



    Na espécie, é fato incontroverso que o recorrente foi denunciado pela suposta prática, na condição de Deputado Distrital, do crime descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, no período de 2011 a 2013.



    Como os supostos fatos delituosos precederam a posse como Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (cargo atualmente ocupado pelo recorrente) e com este não guardam qualquer relação de pertinência, entendeu o Superior Tribunal de Justiça pela incompetência da Corte, determinando a remessa dos autos à alguma das Varas Criminais do Distrito Federal, para prosseguimento da ação penal.



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 3 de maio de 2018, ao julgar Questão de Ordem na AP nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, assentou a tese de que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    Naquela oportunidade, definiu-se também que, em caso de inaplicabilidade da regra constitucional de foro, os processos devem ser remetidos ao juízo de primeira instância competente.



    No caso dos autos, verifico que a decisão recorrida harmoniza-se perfeitamente com o precedente supramencionado, inclusive no que concerne à remessa dos autos ao órgão jurisdicional de primeiro grau competente.



    Também, o ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do ARE 1.261.862, afastou a prerrogativa de foro de Conselheiro de Contas investigado por crime cometido antes do ingresso no cargo, valendo transcrever, no ponto, a decisão:



    Como é possível verificar, nesta sindicância estão sob investigação condutas supostamente delitivas praticadas pelo recorrente antes de assumir o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 



    Assim, o que decidido pelo STJ quanto à competência para examinar os autos está em consonância com a orientação desta Corte, firmada no julgamento da AP 937-QO/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual se restringiu a interpretação constitucional da prerrogativa de foro, limitando a sua aplicação aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados às respectivas funções. 



    Desse modo, mostra-se correto o reconhecimento da incompetência pelo STJ e, por consequência, o que asseverado em relação às demais questões suscitadas, a quais, deverão ser apreciadas pelo juízo competente. 



    Entendo, dessa forma, não merecer acolhimento o pretendido reconhecimento da prerrogativa de foro do recorrente perante o Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator